Tribunal: TCU
Processo: 011.745/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 377/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92 c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso I, e 243 do Regimento Interno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 011.745/2018-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Gestão Tributária, da Previdência e Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar em cumprimento com prazo expirado as determinações dos itens 9.1.1, 9.1.2, 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6 e 9.1.7 do Acórdão 666/2013-TCU-Plenário ; 1.6.2. considerar em implementação a recomendação contida no item 9.2.2 do Acórdão 666/2013-TCU-Plenário ; 1.6.3. dar ciência deste acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social, 1.6.4. apensar estes autos ao TC Processo 006.234/2012-7 .